Tribunal: TJPA
Processo: 0823115-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0823115-88.2021.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: NELMA DOS SANTOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
/REMESSA NECESSARIA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município de Belém
,
e por Nelma dos Santos Mendes,

contra decisão monocrática de Id.11468230, da minha relatoria, por meio do qual neguei provimento ao recurso de Apelação Cível/Remessa Necessária, interposto nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES”.

As razões dos embargos interposto por Nelma dos Santos Mendes, pede preliminarmente, alegando que, o STF reconheceu a repercussão geral da discussão travada no RE nº 1.326.541, que diz respeito à possibilidade de adoção do piso salarial nacional como base para o vencimento inicial de professores da educação básica da rede pública estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira, repercussão geral sobre o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.

Menciona que a questão objeto dos presentes autos teve repercussão geral reconhecida em Recurso Extraordinário em tramitação no STF (RE nº 1.326.541), de modo que qualquer decisão definitiva que venha a ser proferida nesses autos poderá conflitar com a futura decisão vinculante do STF
.

Afirmou também sobre o pedido principal, que a referida decisão deve levar em consideração a somatória entre o “vencimento básico” e o “adicional/gratificação”

Acrescenta que foi
decidido de forma vinculante na ADI nº 4.167, cujo a ementa cita expressamente que o piso nacional do magistério recai sobre o “vencimento básico”

Destaca ainda especificamente em relação ao ano de 2016, é que deve prevalecer a coisa julgada formada em outro processo coletivo, que discutia o piso salarial do exato ano de 2016, e que transitou em julgado com decisão favorável aos servidores públicos no âmbito do STF (MS Coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000 - ARE nº 1.292.388).

Diante disso, pede preliminar de suspensão do feito até o julgamento do RE nº 1.326.541, caso não entenda requer que seja sanada a omissão, para ser analisado conforme a decisão proferida pelo STJ na ADI nº 4.167.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo Município de Belém, conforme Id.11848835.

As razões dos embargos interposto pelo Município de Belém, alega que a decisão foi omissa, visto que, na decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no recurso extraordinário de nº 1.362.851 PARÁ esclarecendo que a correta interpretação da figura do Piso Nacional do Magistério, conforme ADI 4167, corresponde ao montante pago a qualquer ocupante de um mesmo cargo, sem variações decorrentes de tempo de serviço ou aspectos pessoais do servidor que o exerce.

Argumenta que o cargo ocupado pela recorrida integra a carreira do magistério municipal e exige formação de nível superior, consoante art. 15, IV do Estatuto do Magistério do Município de Belém. Assim, no referido caso o piso corresponde à fórmula vencimentos + adicional de escolaridade (100%).

Refere que a questão
a embargada já recebe o Piso Nacional do Magistério, uma vez que a somatória dos vencimentos mais adicional de escolaridade ultrapassando o piso nacional do magistério.

Informa que
a diante da decisão irrecorrível do STF e com possibilidade na decisão criar diferenças salarias injustificáveis entre membros da carreira do magistério titulares do mesmo cargo, assim pede para ser sanada a obscuridade, uma vez que a autora já recebe piso salarial do magistério.

Por fim, requer que seja conhecido os presentes embargos e assim, para sanar a obscuridade apontada, com efeito modificativo para julgar totalmente improcedente a ação, nos termos da fundamentação supra.

Nos embargos de declaração interposto pelo Município de Belém, não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão Id.13583007.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo dos recorrentes com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Inicialmente, passo à análise da questão sobre as razões dos embargos
interposto por Nelma dos Santos Mendes.

Como mencionei no relatório, o recorrente pede a suspensão do feito, sobre os argumentos que, em caso análogo ao dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o Recurso Extraordinário 1.326.641 que versa sobre o vencimento com base no piso salarial nacional (Lei Federal n. 11.738/2008)
do Estado de São Paulo
, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida (Tema n. 1.218).

Analisando as razões iniciais, observa-se que argumentos expendidos pela embargante não comporta provimento.

Justifico.

O referido pedido, sob os fundamentos relativos à aplicação e interpretação do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, sendo que a recorrente pede pela suspensão do feito por ter sido reconhecida a repercussão geral
em caso análogo ao dos autos.

Diante desse quadro, entendo necessário observar o artigo 1.035, §5 do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

§ 5º Reconhecida a repercussão geral,
o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
.

Logo, a interpretação do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015: vale dizer, se o citado dispositivo é cogente, compelindo o relator do Recurso Extraordinário a proceder à citada suspensão.

No entanto, não houve determinação para a suspensão dos processos que versem sobre o tema citado pela recorrente, não sendo automática a suspensão, com o reconhecimento da repercussão geral.

Esse dispositivo, inclusive, chegou a ser mencionado no julgamento
do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Min Luiz Fux, em 7.6.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário
paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

No mesmo sentido, colaciono precedente do STJ:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SUPERAÇÃO DO TETO DE GASTOS DE PESSOAL POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL QUE NÃO PODE SER ERIGIDA COMO OBSTÁCULO À CONCRETIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NEGOCIADAS PELO PODER EXECUTIVO. INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS.
MATÉRIA JULGADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 743). PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA CAUSA. INDEFERIMENTO.
“PEDIDO SUBSIDIÁRIO” FORMULADO PELA RÉ/EMBARGANTE FORA DAS REGRAS PROCESSUAIS: AMPLIAÇÃO DEFESA DO OBJETO LITIGIOSO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado solucionou a todos os pontos manejados nos embargos. Particularmente repeliu, de maneira clara e expressa, o intitulado ‘pedido subsidiário’ formulado pela ré/embargante, o qual desborda os limites objetivos da lide e expande indevidamente o objeto litigioso marcado na petição inicial. 2. É incabível o pedido de sobrestamento do feito com fundamento na pendência do trânsito em julgado do acórdão do processo paradigma (RE-RG 770.149-tema 743). Em primeiro lugar, o pedido é inovador, formulado apenas após o julgamento desfavorável da causa. Em segundo lugar, porque a eficácia da tese de RG firmada no processo paradigma, enquanto elemento persuasivo, não se condiciona ao trânsito em julgado do acórdão
.
Em terceiro lugar, porque
não houve determinação do Relator, naquele paradigma, de suspensão nacional dos processos (art. 1035, § 5º, do CPC/2015).
Em quatro lugar, porque o sobrestamento dos feitos cuja matéria esteja submetida à repercussão geral não alcança, como regra, os processos da competência originária desta Suprema Corte. Precedentes. 3. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ACO: 3443 ES 0108355-20.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/03/2022)

Assim, verifico que os argumentos expendidos pela embargante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Sobre
as razões dos embargos interposto pelo
Município de Belém.

Conforme destacado na decisão recorrida, diante do recentíssimo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal corroborou com a interpretação dada na ADI 4.167-DF, segundo a qual o piso salarial pago aos professores do Estado do Pará corresponde ao padrão monetário composto pelo vencimento base + gratificação de escolaridade.

Releva destacar novamente que nos moldes da decisão,
proferida em 25/04/2022
, no
bojo do Agravo Regimental no RE 1362851 AgR/PA
, a Suprema Corte entendeu que os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, senão vejamos:

RE 1362851 AgR / PA - PARÁ

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES

Julgamento: 25/04/2022

Publicação: 28/04/2022

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27/04/2022 PUBLIC 28/04/2022

Partes

AGTE. (S) : ESTADO DO PARÁ PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ AGDO.(A/S) : SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP ADV.(A/S) : SOPHIA NOGUEIRA FARIA

Decisão

Decisão

Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os argumentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, em que esta SUPREMA CORTE reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008; (b) os demais aspectos suscitados no RE têm índole infraconstitucional; e (c) inadmissível a reapreciação de fatos e provas, conforme disposto na Súmula 279 do STF.

No Agravo Interno, a parte recorrente sustentou, em síntese, que (a) “a decisão proferida na ADI 4167 não determinou que o piso do magistério devesse corresponder ao vencimento-base do servidor. Dessa forma, o Acórdão recorrido, ao assim proceder, se distancia da ratio decidendi da ADI 4167, contrariando a orientação emanada dessa e. Corte Constitucional” (Vol. 72, fl. 2); (b) houve violação direta à Constituição Federal; e (c) é inaplicável a Súmula 279/STF à presente hipótese.

É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Efetivamente, não se aplicam, ao caso, os óbices processuais indicados na decisão ora agravada. Passo à análise do mérito.

Assiste razão à recorrente.

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, nos termos da seguinte ementa:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”.

Verifica-se, portanto, que ao excluir a gratificação de escolaridade do conceito de vencimento base o Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito.

Quanto à delimitação do alcance da ADI 4167, cumpre destacar decisão proferida pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no âmbito da SS 5.236/PA (DJe de 21/6/2018), a qual deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão que impôs multa diária ao Estado do Pará, nos seguintes termos:

“9. O exame preliminar e precário viabilizado pela contracautela sobre a questão jurídica posta na ação na qual proferida a decisão cujos efeitos se busca suspender revela plausibilidade da argumentação apresentada pelo estado requerente, no sentido da observância dos valores fixados para piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, tanto no ano de 2016 como no de 2017, considerada no seu cálculo rubrica salarial paga indistintamente aos servidores ativos, inativos e pensionistas, denominada ‘gratificação de escolaridade’.

Não se ignora ter-se assentado, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, que a norma geral federal pela qual fixado o piso salarial dos professores tem por base o vencimento, não a remuneração do servidor.

Naquela ocasião, o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, proferiu voto nos seguintes termos:

“A expressão ‘piso’ tem sido utilizada na Constituição e na legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. A ideia, de um modo geral, remete à ‘remuneração’, isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independentemente da caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana da mão de obra.

Mas este não é o caso da legislação impugnada.

Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. Admito que a expressão ‘piso salarial’ pode ser interpretada em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos diversos (cf., e.g., os arts. 6º, caput, 7º, IV, 23, V, 150, VI, c, e 205). Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objetivo.

Ilustro com um exemplo hipotético. Imagine-se que um determinado ente federado crie salutar gratificação ou bônus baseado na excelência do desempenho de seu servidor. Se o piso compreender a remuneração global do professor, o pagamento da gratificação poderá igualar ou superar o limite mínimo, de modo a anular ou mitigar ambos os incentivos para o profissional assíduo. Ao mesmo tempo, profissionais que não atenderam às condições para receber a gratificação por desempenho poderão ter remuneração igual ou próxima daquela recebida pelo professor recipiente da distinção de excelência.

Assim, haveria perceptível desestímulo às políticas de incentivo e responsabilidade necessárias ao provimento de serviços educacionais de qualidade pelo Estado baseados em critério relevantíssimo: o mérito” (Plenário, DJe 24.8.2011).

10. Na espécie vertente, o Pará defende considerar-se, no cálculo do vencimento base dos professores estaduais, gratificação que afirma ser genérica, integrada aos proventos dos inativos e paga indistintamente, circunstância que não foi objeto de consideração no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF.

11. Nos estreitos limites de cognoscibilidade do mérito da causa permitido na análise da contracautela, tem-se que a percepção de gratificação por toda a categoria parece afastar ausência de razoabilidade em tê-la como valor diretamente relacionado ao serviço prestado, pela sua composição na contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da educação paraense. Essa compreensão da matéria não parece mitigar a política de incentivo advinda com a fixação do piso nacional, como anotado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por não abranger parcelas remuneratórias baseadas em critérios individuais e, portanto, meritórias.

12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação do vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste geral do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local”.

Acresça-se que esse entendimento foi, posteriormente, mantido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em 18/2/2019 (DJe de 1º/3/2019).

Desse modo, considerando que todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008.

Isso porque a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.

Publique-se.

Brasília, 25 de abril de 2022.

Ministro Alexandre de Moraes

Relator

Documento assinado digitalmente

Portanto, restou verificado na referida decisão embargada, em consulta no site do Ministério da Educação é possível verificar que os valores referentes ao piso salarial nacional do magistério público divergem dos valores pagos a Apelada, mesmo considerando vencimento base + gratificação de escolaridade, conforme se observa nos contracheques anexos, dos quais cito o mais recente constante dos autos, qual seja, folha normal-DEZ/2020, onde o vencimento base corresponde a R$1.361,74 e a gratificação de escolaridade (100%) é de R$1.361,74 que, somados totalizam R$ 2.723,48, inferior ao parâmetro salarial do ano de 2021, que é de R$ 2.886,24.

Desta
quei, inclusive, que foi considerado na decisão recorrida, a existência de contracheques comprovando que o vencimento base + gratificação de escolaridade do apelado deixou de observar o valor do piso salarial nacional do magistério, configurando claro descumprimento a legislação federal.

Como se pode verificar, não se trata de omissão, obscuridade ou contradição. Na realidade, os presentes embargos apresentam mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão proferida.

Tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que colaciono a seguir.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/07/2023